Tribunal: TJES
Processo: 0009803-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009803-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO MENDES GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTE MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL EM FOLGA. USO ARMAMENTO CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência se consolidou no sentido da ausência de responsabilidade do Poder Público pelo uso de arma de fogo por agente público, ainda que da corporação por ele pertencente, em eventuais condutas ilícitas perpetradas em período de folga. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
THIAGO MENDES GARCIA
em face da sentença (ID 4831340 - Vol I - fls. 372/380 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que, nos autos de
ação de indenização
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 4831340 - Vol I - fls. 388/424 do pdf), defende o recorrente que o agente público municipal estava de posse da arma de fogo, fornecida pelo ente municipal, solicitando, após o ocorrido, inclusive, apoio ao seus colegas pertencentes a guarda municipal.

Alega o dever do ente público proceder exames psicológicos em seus agentes, sobretudo quando há em curso o processo nº 010577-35.2020.8.08.0035, em que busca auferir eventual insanidade mental de Carlos Alberto Souza Brito.

Assenta que a negligência do apelado em verificar, avaliar, acompanhar e detectar abalos psicológicos de seus agentes é notória e, por tal razão, reflete na sua responsabilidade pelas ações praticadas por seus agentes públicos, independente de sua escala de trabalho.

Contrarrazões (ID 4831340 - Vol II - fls. 7/10 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante a densidade das arguições apresentadas em sede de recurso de apelação, a jurisprudência se consolidou no sentido da
ausência de responsabilidade
do
Poder Público
pelo uso de arma de fogo por agente público, ainda que da corporação por ele pertencente, em eventuais condutas ilícitas perpetradas
em período de folga
.

Isso porque “
a responsabilidade objetiva do Estado somente se configura quando o agente público, no exercício da função, causa dano a terceiro (art. 37, § 6º, da CF). No caso, em se cuidando de
dano causado por servidor no momento de folga
,
sem relação com o cargo
,
não é cabível a responsabilização do Município
,
ainda que tenha utilizado, para prática do ato, arma pertencente à Corporação
”.
(
TJMS
; AC 0804763-66.2021.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Ary Raghiant Neto
; DJ 14.3.2023 - destaquei).

É justamente esta a hipótese dos autos, já que foi o apelante atingido por disparos de arma de fogo em
18 de junho de 2020
proveniente da pessoa de Carlos Alberto Souza de Brito, cuja a profissão exercida é de guarda municipal, porém, no momento do ocorrido, se encontrava de folga, conforme se extrai dos documento constante às 253 do pdf (escala) que, por sua vez, não é refutado pelo recorrente (fl. 277 do pdf).

Assim, independentemente da utilização de arma da corporação para a prática do ilícito, fato é que a pessoa de Carlos Alberto Souza de Brito não se encontrava no exercício de suas funções quando do ocorrido, se apresentando, portanto, tal elemento, por si só, como insuficiente para fins de responsabilização civil.

Não por outro motivo que a sentença restou expressa no sentido de que o “
ato ilícito elencado em inicial não foram cometidos por agente do Município,
mas sim por Carlos Alberto Souza Brito na condição de particular que possui cargo público que lhe autoriza porte de arma, ocasionando tal fato por razões privadas e não profissionais
. Ademais, o fato de ter
usado arma que lhe é fornecida pelo Município não imputa ao ente público a responsabilidade que é atribuída pelo autor
, pois o
nexo causal não é definido pela propriedade da arma de fogo e sim pelo agente”
-
(ID 4831340 - Vol I - fls. 372/380 do pdf).

Nesse sentido, inclusive, tem-se manifestados as Cortes Estaduais em casos análogos ao ora posto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. PRETENSÃO DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO POR CRIME CAUSADO POR GUARDA MUNICIPAL EM PERÍODO DE FOLGA
. Conduta não relacionada ao exercício da função.
Responsabilidade objetiva não configurada
.
Ausência do nexo de causalidade. Arma pertencente à corporação. Irrelevância
. Sentença mantida. Recurso improvido. A responsabilidade objetiva do estado somente se configura quando o agente público, no exercício da função, causa dano a terceiro (art. 37, § 6º, da CF).
No caso, em se cuidando de dano causado por servidor no momento de folga, sem relação com o cargo, não é cabível a responsabilização do município, ainda que tenha utilizado, para prática do ato, arma pertencente à corporação
. (
TJMS
; AC 0822669-69.2021.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Ary Raghiant Neto
; DJ 27.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. Indenização. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais.
Guarda civil metropolitana que, usando arma do Município, mas fora da função pública, causou a morte do genitor das autoras
. R. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão de reforma. Descabimento. Guarda municipal que não integra os órgãos da Segurança Pública. Atribuições que se limitam à proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do Município. Impossibilidade do exercício de policiamento ostensivo e/ou preventivo. Agente público que, como particular e fora do horário de expediente, auxiliou amigo em desocupação de imóvel privado.
Uso inadvertido de arma de fogo da corporação para atividades estranhas à função pública e atribuições da guarda municipal. Não comprovada falha fiscalizatória do Município. Inexistência de nexo de causalidade. Não caracterizada a responsabilidade civil estatal
. Manutenção da r. Sentença por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do RITJ. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1023167-84.2021.8.26.0554; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª
Silvia Meirelles
; DJ 3.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF.
PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO POR CRIME CAUSADO POR GUARDA MUNICIPAL EM PERÍODO DE FOLGA. CONDUTA NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ARMA PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. IRRELEVÂNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO SOMENTE SE CONFIGURA QUANDO O AGENTE PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, CAUSA DANO A TERCEIRO (ART. 37, § 6º, DA CF). No caso, em se cuidando de dano causado por servidor no momento de folga, sem relação com o cargo, não é cabível a responsabilização do Município, ainda que tenha utilizado, para prática do ato, arma pertencente à Corporação. (
TJMS
; AC 0809816-28.2021.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Ary Raghiant Neto
; DJ 10/07/2023 - destaquei).

RESPONSABILIDADE CIVIL.
MUNICÍPIO. GUARDA MUNICIPAL QUE, FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO DISPAROU ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, TORNANDO-O PARAPLÉGICO
.
Caso em que o Município não é responsável pelos atos do servidor, de folga ou de férias
. Recurso improvido. (
TJSP
; AC 1000105-69.2013.8.26.0271; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
José Luiz Gavião de Almeida
; DJ 17.6.2020 - destaquei).

Dessa forma, não obstante o relevo dos argumentos apresentados em sede de apelação, deve ser mantida inalterada a sentença que, ao analisar a questão, entendeu pela ausência de repercussão de responsabilidade da conduta do agente ao ente municipal, assentando que:

[...]
é fato incontroverso a ocorrência da tentativa de homicídio no local, pela vasta documentação acostada aos autos
, como notícia veiculada na imprensa (fl. 38), bem como prontuário médico, fotos das lesões e demais documentos hospitalares juntados com a inicial (fls. 18/29), que
demonstram que os disparos de arma de fogo ocasionaram lesão grave e permanente no autor, alegando o Município que o ocorrido não é de sua responsabilidade, uma vez que o
guarda Municipal não estava em exercício de seu cargo
.

A respeito do argumento do Município de que o
guarda não estava investido em seu cargo quando do ocorrido
,
tal fato é incontroverso, pois admitido pelo autor (fls. 139)
, contudo, sustenta que, embora fora do exercício da função, o
guarda utilizou-se de arma de fogo fornecida pelo Município para praticar o crime e, por essa razão, seria irrelevante não estar em período laboral no momento
.

Pois bem. Os argumentos trazidos pela municipalidade merecem guarida [...].

Inicialmente, imperioso salientar que, embora Carlos Alberto Souza Brito fosse servidor público e guarda municipal
quando da ocorrência dos fatos narrados em inicial, o crime ocorreu quando ele não estava exercendo, tampouco praticando ato inerente a seu cargo ou função
no momento, pelo contrário, consoante documento de
fls. 127, o servidor estava de folga
.

Assim, as lesões e o
ato ilícito elencado em inicial não foram cometidos por agente do Município, mas sim por Carlos Alberto Souza Brito na condição de particular que possui cargo público que lhe autoriza porte de arma, ocasionando tal fato por razões privadas e não profissionais
. Ademais, o fato de ter
usado arma que lhe é fornecida pelo Município não imputa ao ente público a responsabilidade que é atribuída pelo autor
, pois o
nexo causal não é definido pela propriedade da arma de fogo e sim pelo agente
. [...]

Portanto,
na inocorrência do vínculo entre o ato praticado e a função pública, não há o que se falar em danos morais, materiais e estéticos
e tampouco pensão em favor da parte autora a ser arcada pelo Município, pois não há pertinência entre o comportamento do guarda municipal e a função pública ante ao fato de não estar atuando no desempenho da função e, por conseguinte, não se encontrava na qualidade de agente público.

Deixo bastante claro, por óbvio, que não se discute no presente momento a regularidade da conduta perpetrada pela pessoa de
Carlos Alberto Souza de Brito que, pelas provas apresentadas, ensejaram o devido processo criminal pela prática de delito, mas sim seus eventuais reflexos, na seara da responsabilidade civil, para fins de condenação do Município de Vila Velha pelos danos ocasionados.

Ou seja, o que se deixa clarividente, neste momento, é a impossibilidade de responsabilização do ente municipal, pela ausência de nexo de causalidade frente a conduta perpetrada, já que, repito, independentemente da utilização de arma da corporação para a prática do ilícito, fato é que a pessoa de Carlos Alberto Souza de Brito
não se encontrava no exercício de suas funções
quando do ocorrido, se apresentando, portanto, tal elemento (uso da arma), por si só, como insuficiente para fins de responsabilização civil.

Por fim, ressalto que eventual instauração de processo na seara cível para fins de apuração de insanidade mental somente foi intentado em agosto de 2020, ou seja, posteriormente todo o ocorrido, elemento que, ao ser alinhavado a todos os demais ressaltados, só reforça a impossibilidade de alteração da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 300,00. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/09/2023 às 08:05:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47593711092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.